Tribunal: TJMT
Processo: 1049191-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049191-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CREUZANE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 483.715.641-04 (RECORRIDO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE ESTADUAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO NULO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de vínculo de professora contratada temporariamente desde 1994, com sucessivas renovações, ausência de concurso público e continuidade do exercício da função na rede estadual de ensino, determinando o pagamento de verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária e sucessiva de professora, sem concurso público, autoriza o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, do Tema 916 do STF e do IRDR Tema 04 do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação sucessiva, com repetição de função e sem interrupções, desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, o que enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade, são devidas as verbas referentes ao FGTS, às férias e ao adicional de 1/3, conforme fixado no Tema 916 do STF e no IRDR Tema 04 do TJMT.

Ausente prova de novos processos seletivos ou da excepcionalidade das contratações, deve ser mantida a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o vínculo de servidor contratado reiteradamente sem concurso público para exercer função contínua, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Reconhecida a nulidade, são devidas as verbas referentes a FGTS, férias e adicional de 1/3, conforme Tema 916 do STF e IRDR Tema 04 do
TJMT.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, com fundamento nos
arts
. 932, incisos IV e V, do CPC, negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença que:

Reconheceu a nulidade dos sucessivos contratos temporários celebrados entre as partes;

Condenou
o Estado ao pagamento do FGTS, das férias não pagas integralmente e do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, com base no Tema 916 do STF e no IRDR Tema 04 do TJMT.

O agravante sustenta, em síntese:

Que as contratações foram realizadas com base em processos seletivos distintos, observando-se os prazos legais previstos na LC 600/2017 e suas alterações;

Que
não houve renovação sucessiva dos contratos, mas sim interrupções e celebrações autônomas;

Que
não é devido o FGTS nem o adicional de férias por inexistência de vínculo nulo;

Que
o vínculo respeitou os critérios de temporariedade e excepcionalidade estabelecidos no Tema 612 do STF.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da continuidade do vínculo

A agravada comprovou nos autos que exerce atividade docente desde 1994, com repetidas contratações para a mesma função, com intervalos apenas nos recessos escolares. Tal padrão de contratação desvirtua completamente o caráter de excepcionalidade e temporariedade exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A alegação de que os vínculos foram precedidos de processos seletivos distintos não se sustenta nos autos, pois o Estado se
limita
a alegações genéricas.

Conforme art. 373, II, do CPC, competia ao Estado provar a legalidade de suas contratações – o que não fez.

Da nulidade do vínculo e do FGTS (Tema 916 do STF)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral, é categórica:

“É devido o pagamento do FGTS ao contratado por ente público com fundamento em vínculo jurídico reconhecido como nulo, desde que haja prestação de
serviço.”

Como é inegável a prestação de serviço por mais de duas décadas, em funções idênticas e sem interrupções materiais, a configuração do vínculo nulo está consagrada, sendo devida a indenização substitutiva (FGTS).

Da ausência de validade com base no Tema 612 do STF

A tese do Tema 612 do STF foi invocada indevidamente pelo agravante. O precedente exige que a contratação:

Seja excepcional;

Tenha
prazo predeterminado;

Decorre
de necessidade transitória e interesse público relevante;

E não substitua atividade ordinária e permanente do Estado.

Nenhum desses requisitos foi devidamente demonstrado. Ao contrário: o cargo de professor da rede estadual é atividade essencial e permanente, cuja necessidade é previsível e contínua.

A manutenção de vínculos por
aproximadamente
30 anos, sob justificativa de “temporariedade”, desnatura por completo a base constitucional da exceção.

Da remuneração das férias com adicional de 1/3 (IRDR Tema 04/TJMT)

O TJMT já pacificou, no IRDR Tema 04, que:

“É devida a remuneração das férias acrescida de 1/3 sobre os 45 dias de férias anuais aos professores da rede pública estadual que comprovadamente estejam em efetivo exercício em sala de
aula.”

As fichas financeiras da autora comprovam sua atuação contínua em sala de aula entre 2019 e 2024, de forma que o pagamento integral das férias com adicional de 1/3 é direito líquido e certo.

A argumentação do Estado nesse ponto, ao tentar descaracterizar os 45 dias como férias, contraria expressamente os
arts
. 54 e 55 da LC 50/1998, que reconhecem esse direito sem exceção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025